Tribunal: STF
Processo: HC 70909
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS  CORPUS".   Invasão  de   domicilio  para
realização  do flagrante. Nulidade.  Art. 5.,  XI, CF. Cerceamento de
defesa,  por  falta de  indagação  se  o paciente  era  dependente de
drogas, art. 22, par. 5., da Lei  n. 6.368/76. Vício de depoimentos
detestemunhas, identicos em seus termos.
          Legitimidade  do flagrante.  Infração permanente. Estado de
flagrancia  caracterizado,  o  que  afasta  a  exigência  de  mandado
judicial, art. 5., XI, CF.
          Omissão da indagação prevista no artigo 22, par. 5., da Lei
6.368/76.  Nulidade  inexistente.  Ausência  de  indicios  de  que  a
paciente  seja dependente do uso de drogas. Cerceamento de defesa não
caracterizado.  Precedentes do STF:  HC 68.980, HC 69.995, HC 61.716,
RHC  61.716, HC 70.268, HC 69.733, HC 65.786, HC 68.915, HC 68.516,
HC60.478,  HC 65.438, HC 64.237. Inexistência de oportuna impugnação
da defesa. Matéria preclusa.
          Ausência  de vício na forma como foram reduzidos a termo os
depoimentos,  observada a mesma ordem das indagações. Inexistência de
objeções  da defesa,  na oportunidade.  Pratica que  não vicia  o ato
judicial ou o conteudo dos depoimentos, Inexistência de prejuizo.
          Pedido  conhecido,  mas  indeferida   a  ordem  de  "habeas
corpus".